Tribunal: TJSP
Processo: 1123530-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Voo internacional – Autor impedido de embarcar em decorrência de irregularidades referentes a seu passaporte - Informações prestadas pelo departamento competente do governo britânico - Autor que celebrou acordo com a corré Decolar.com para ressarcimento dos valores despendidos com o bilhete aéreo – Sentença de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Voo internacional – Autor impedido de embarcar em decorrência de irregularidades referentes a seu passaporte - Informações prestadas pelo departamento competente do governo britânico - Autor que celebrou acordo com a corré Decolar.com para ressarcimento dos valores despendidos com o bilhete aéreo – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Alegação de falta de informação na recusa do embarque, quebra dos deveres anexos contratuais e consequente violação positiva do contrato – Descabimento – Companhia aérea não dispunha das razões pelas quais o autor teve seu embarque negado pelo governo de destino - Danos morais não configurados – Fortuito externo, que não engendrou consequências caracterizadoras de dano moral – Não comprovação de descumprimento dos deveres anexos ínsitos à boa-fé objetiva- Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123530-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FILIPPE
MARTIN DEL CAMPO FURLAN, são apelados BRITISH AIRWAYS PCL e
DECOLAR.COM LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
2
Recurso de Apelação no 1123530-54.2019.8.26.0100
Apelante: Filippe Martin Del Campo Furlan
Apelados: British Airways PCL
Comarca: 8a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
MM. Juiz de Direito: Henrique Dada Paiva
Voto no 2461
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Ação de
indenização por danos morais e materiais
Voo
internacional
Autor impedido de embarcar em
decorrência de irregularidades referentes a seu passaporte -
Informações prestadas pelo departamento competente do
governo britânico - Autor que celebrou acordo com a corré
Decolar.com para ressarcimento dos valores despendidos
com o bilhete aéreo
Sentença de improcedência

Irresignação do autor Alegação de falta de informação na
recusa do embarque, quebra dos deveres anexos contratuais
e
consequente
violação
positiva
do
contrato

Descabimento Companhia aérea não dispunha das razões
pelas quais o autor teve seu embarque negado pelo governo
de destino - Danos morais não configurados Fortuito
externo, que não engendrou consequências caracterizadoras
de dano moral Não comprovação de descumprimento dos
deveres anexos ínsitos à boa-fé objetiva- Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
200/205, cujo relatório se adota, que, em sede de ação de indenização por danos
morais proposta por Filippe Martin Del Campo Furlan em face de British Airways
PCL e Decolar.com Ltda., julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Nos termos da r.
sentença:
“(...) A negativa de embarque pela companhia aérea se deu em
virtude de recusa a autorização para transportar, emitida pela
autoridade competente do país de destino (fls. 20), que informou que
"não é possível comentar a natureza de tais investigações, pois não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
3
do interesse público divulgar as razões pelas quais os passageiros
estão sujeitos a verificações" (...) Por tais razões, considerando as
condições das partes, inclusive o fato de se tratar de autor advogado;
os deveres impostos às companhias aéreas, que não me parecem
abranger as informações para que o passageiro seja aceito no país
de destino e, finalmente, o dever de autorresponsabilidade que
incide nas relações de consumo, não há que se falar em
descumprimento de deveres anexos à boa-fé objetiva, que não se
confundem com a violação positiva do contrato, na medida em que
se dá quando se constata violação a deveres de proteção. Outrossim,
malgrado a intensidade dos deveres informativos nos contratos
envolvendo relações assimétricas, como os contratos de consumo,
não se impõe ao fornecedor a prestação de informações de que não
tinha e de que não poderia dispor, até porque a recusa só foi
conhecida após comunicação (e insistência) do autor junto às
autoridades governamentais britânicas. E não se olvide que cabia ao
autor consultar os órgãos competentes do país de destino para obter
informações acerca dos documentos necessários para a viagem e se
seria aceito, e as possíveis exigências adicionais de cada país.”
(destaques nossos).
Recorre o autor (fls. 144/159), com pretensão de reforma do julgado,
aduzindo, em síntese, que teria sofrido danos morais em razão de ter sido impedido
de embarcar no voo adquirido e de ter recebido “informações imprecisas, vagas e
até incorretas” e que, “em razão delas, foi desnecessariamente do aeroporto
internacional de Guarulhos até o Conselho Britânico, em Pinheiros, órgão que não
tem qualquer atribuição sobre circulação de pessoas e somente veio a descobrir o
procedimento correto por conta própria, ainda em meio ao presumível desgaste do
evento”. Argumenta que “o dever de correta informação, mais do que obrigação
legal, é uma forma de cooperação, uma necessidade social, tornando-se autêntico
ônus proativo incumbido aos fornecedores (parceiros comerciais, ou não, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
4
consumidor), pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se
acautelar (caveat emptor)”. Afirma que “se tratava de viagem planejada com 06
meses de antecedência, por motivos familiares” e que esperava da apelada o
cumprimento integral do dever de assistência. Forte nessas premissas, propugna pelo
provimento do recurso, com a procedência dos pedidos iniciais para “ressarcimento
dos valores de R$ 2.566,00 pelo reembolso da passagem aérea, R$ 406,98 pelo
dano material causado (correspondente ao valor do bilhete Eurostar), bem e R$
20.000,00 a título de danos morais pela conduta perpetrada”.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 214/215).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 259/274), reiterando os
argumentos lançados em contestação.
Houve oposição expressa por parte do autor ao julgamento virtual (fl.
278).
É o relatório.
Conforme restou incontroverso nos autos, o autor, ora apelante,
adquiriu bilhetes de passagem aérea junto à companhia apelada, para realização do
trajeto Guarulhos/Londres, voo BA247, com embarque previsto às 15h30 do dia
07/05/2019 (fl. 10).
É incontroverso, também, que o requerente, ao chegar ao aeroporto,
foi impedido pela companhia aérea de embarcar, em razão de problemas com seu
passaporte, o que foi descoberto posteriormente pela parte por meio das informações
prestadas pelo departamento competente do governo britânico, conforme documento
de fls. 20/21.
Cumpre anotar, ainda, que o autor celebrou acordo com a corré
Decolar.com, homologado pela sentença de fls. 179, por meio do qual lhe fora
reembolsado do valor de R$3.000,00 (três mil reais), correspondente à soma da
quantia de R$2.566,00 (referente ao valor despendido com o bilhete aéreo) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
5
R$406,98 (correspondente ao valor despendido com o bilhete Eurostar).
Tecidas essas considerações acerca do desencadeamento fático, o
recurso não comporta provimento.
Com efeito, a r. sentença de primeiro grau deu solução adequada ao
caso e merece ser integralmente mantida.
Por proêmio, analiso a aplicabilidade da Convenção de Montreal em
relação ao dano moral, objeto da pretensão recursal.
Em sede de trabalhos preparatórios de elaboração da Convenção de
Montreal, na seara dos danos ressarcíveis, subsistiram amplos debates, suscitadores
de controvérsias interpretativas, nos sistemas da common law e romano-germânico.
Isso porque, havia o temor de se incluir expressamente a figura do dano moral,
máxime tendo em vista a natureza dos punitive damages, previstos naquele sistema,
com ampla aplicação pelas Cortes dos Estados Unidos da América. (Nesse sentido,
Paul S. Dempsey e Michael Milde, International Air Carrier Liability: The
Montreal Convention of 1999, pp. 120-123; pp. 204-212, McGill University- Centre
for Research in Air and Space Law, Montreal, 2005).
Referida lacuna normativa, embora necessária para a elaboração de
um diploma legal uniforme com ampla adesão por vários países, não excluiu a
indenização por danos morais quando não denotassem caráter punitivo, mormente
em face do art. 29 da Convenção de Montreal, o qual autoriza expressamente as
indenizações de caráter compensatório.
Nesse ponto, cumpre obtemperar que, no ordenamento pátrio, a
reparação
de
danos
extrapatrimoniais
denota
natureza
primordialmente
compensatória, estando, pois, em conformidade com o tratado internacional. Nesse
sentido, preconiza, com acuidade, Felipe Peixoto Braga Netto, Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald:
Qualquer avaliação ou preço que se estipule como resposta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
6
Estado à ofensa de um bem intrínseco à pessoa humana será
meramente
uma
compensação
ou
uma
satisfação.
Ensina
FERNANDO NORONHA que indenizar é apagar o dano, o que só se
consegue fazer, através da reposição do patrimônio na situação em
que estava antes, enquanto compensar é dar algo que contrabalança
o mal causado, mas sem poder apagar este. (Novo tratado de
responsabilidade civil. 4a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p.
379).
Ademais, como é cediço, o conceito de dano extrapatrimonial está
atrelado aos direitos da personalidade, que, com o advento da Constituição de 1988,
foram elevados a uma posição supraestatal, tendo em vista que a atual Carta colocou
o homem no vértice do ordenamento jurídico, na mesma trilha das demais
Constituições no mundo (Nesse sentido: SCHREIBER, Anderson. Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição
dos danos, 6a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 206).
No mesmo sentido, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa
afirma que “no centro e no curso da problemática juscivilística da personalidade,
determinando-a e inflectindo-a, está o Homem ou, porventura mais do que isso, cada
homem concreto com a própria e dinâmica personalidade, confluindo aí, e muitas
vezes antinomicamente, desígnios de ordenação social, veiculadas através da
estrutura jurídica”. (O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 1995, p.
13).
Com efeito, a dignidade da pessoa humana está inserida na
Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o,
inc. III), assumindo posição de destaque. Acerca da dignidade da pessoa humana,
Ingo Wolfgang Sarlet elucida que:
Cuidando-se a dignidade
e aqui tomamos emprestadas as
expressivas palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha do que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
7
poderia denominar de “coração do patrimônio jurídico-moral da
pessoa humana”, é imprescindível que se outorgue ao princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana, em todas as suas
manifestações e aplicações, a máxima eficácia e efetividade possível,
em suma, que se guarde e proteja com todo o zelo e carinho este
coração de toda sorte de moléstias e agressões, evitando ao máximo
o recurso a cirurgias invasivas, e, quando estas se fizerem inadiáveis,
que tenham por escopo viabilizar que este coração (ético-jurídico)
efetivamente esteja (ou, pelo menos, que venha a estar) a bater para
todas as pessoas com a mesma intensidade. (Dignidade da Pessoa
Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988,
6 ed. rev., atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008,
p. 148).
Nessa esteira, Sérgio Cavalieri Filho conclui que o dano moral em
sentido estrito é a lesão ao direito geral de personalidade. E foi, com fulcro nessa
premissa, que a Constituição inseriu em seu art. 5o, inc. V e X, a plena reparação do
dano moral. “Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser
examinado o dano moral: Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra,
constitui dano moral e é por isso indenizável.” (Programa de responsabilidade civil.
10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 88-89).
O dano moral não envolve, pois, apenas o sofrimento, a tristeza e a
dor experimentados pela vítima, mesmo porque pode haver dano moral sem que se
verifiquem esses efeitos. O dano consiste na violação a um bem ou atributo da
personalidade. Nesse sentido, Anderson Schreiber esclarece que o sentimento da
vítima face ao evento danoso deve apenas servir como meio para se quantificar o
dano e, consequentemente, arbitrar o valor da indenização (Op. Cit., p. 206).
Portanto, a mencionada lacuna no tratado internacional é
naturalmente preenchida em nosso ordenamento pela função iluminante e força
normativa do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, depreendendo-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
8
dano moral comporta reparação autônoma, como, aliás, todas as demais figuras
extrapatrimoniais correlacionadas com função compensatória em favor da vítima,
excluídos os punitive damages, como adrede elucidado.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário n.o 636.331 e o Recurso Extraordinário com Agravo n.o 766.618,
assentou a prevalência das Convenções de Varsóvia e de Montreal em relação ao
Código de Defesa do Consumidor. Houve a fixação da seguinte tese (Tema 210):
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e
os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor.” (RE n.o 636.331/RJ, Pleno, Relator Ministro
GILMAR MENDES).
No entanto, por tratar de reparação de danos morais compensatórios,
tais Convenções não têm relevo para o caso específico, ora vindo a lume.
Da leitura dos v. acórdãos proferidos nos indigitados Recurso
Extraordinário e Recurso Extraordinário com Agravo, observa-se, ademais, que o
Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicação das Convenções de Varsóvia e de
Montreal exclusivamente aos contratos de transporte aéreo internacional de pessoas,
bagagens ou carga. Tais acordos internacionais não atingem os contratos de
transporte nacionais, nem tampouco se referem às ações que tratem de danos morais
compensatórios.
Este entendimento, aliás, veio expressado no Informativo n.o 866 da
Suprema Corte de Justiça. Nesse sentido, ademais, seguem os julgamentos dessa E.
11a Câmara. Senão, vejamos:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO

INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

SENTENÇA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
9
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ - Convenções de Montreal e
Varsóvia - Inaplicabilidade - Em se tratando de indenização por
dano moral, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor - Dano
moral - Caracterização - Transtornos e sofrimentos pelos quais
passou o autor, vendo-se obrigado a permanecer em saguão de
aeroporto de um dia para o outro, em razão de cancelamento de voo,
sem assistência da ré - Dano, ademais, que decorre in re ipsa - Valor
fixado que não se mostra exacerbado, diante da natureza do dano e
da conduta desidiosa da ré - Adequação aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
-
Sentença
mantida.

Sucumbência - Omissão da sentença - Possibilidade de fixação sem
representar violação ao princípio da reformatio in pejus - Matéria de
ordem pública - Sentença retificada de ofício nesse ponto. Recurso
não provido, com retificação da sentença, de ofício, quanto à
sucumbência. TJ/SP. Apelação 1065428-73.2018.8.26.0100. Rel.
Marino Neto. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
30/04/2019, grifos nossos.
Transporte aéreo internacional
Indenizatória
Overbooking

Aplicação do prazo quinquenal do CDC, art. 27, e não do bienal do
art. 35 da Convenção de Montreal Disposições das Convenções de
Varsóvia e de Montreal inaplicáveis ao caso, por cuidar
exclusivamente de reparação de danos morais
Entendimento
consolidado pelo STF
Pronúncia de prescrição afastada

Overbooking não provado
Improcedência mantida
Apelação
provida, em parte, apenas para afastamento da prescrição, majorada
a verba honorária. TJ/SP, Apelação 1003038-43.2018.8.26.0011.
Rel. Gil Coelho. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
29/11/2018, grifos nossos.
Desse modo, a Convenção de Montreal não é aplicável em relação ao
dano moral de natureza compensatória, cujo regramento se submete as normas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
10
pátrias com força normativa constitucional, preponderantes, in casu.
Ora, no caso em testilha, emerge como fato inelutável a existência de
relação de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do microssistema de defesa do
consumidor.
Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota
nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII,
do referido diploma legal.
Isso porque, em se tratando de regra excepcional acerca da
distribuição da incumbência de provar, faz-se mister sua interpretação parcimoniosa
e não absoluta, sob pena de cometimento de injustiças. Assim, inclusive, já decidiu
o Egrégio TJ/SP:
Agravo de Instrumento - Ação de Indenização Insurgência contra
decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova - Relação de
consumo - Inversão do ônus da prova não é regra absoluta -
Comprovação do próprio fato em que se funda o pedido - Ônus dos
Autores - Decisão mantida - Recurso improvido. TJ/SP. Agravo de
Instrumento no 2159726-20.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 12/01/2017.
In casu, cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade da ré, ora
apelada, no evento e o propalado descumprimento de deveres oriundos da boa-fé
objetiva.
Conforme consta do documento acima mencionado, a negativa de
embarque pela companhia aérea se deu em virtude de "recusa a autorização para
transportar" emitida pela autoridade competente do país de destino (fls. 20), sendo
certo que esta informou que "não é possível comentar a natureza de tais
investigações, pois não é do interesse público divulgar as razões específicas pelas
quais os passageiros estão sujeitos a verificações."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
11
Em outros termos, a recusa da autoridade britânica foi informada à
companhia aérea para que impedisse o embarque do requerente, sendo certo que tal
autoridade não forneceu à companhia aérea, ao menos no momento do início do
transporte, as informações que esclarecessem a recusa, o que tornava impossível à
ré, por ato de terceiro, prestar maiores esclarecimentos na extensão pretendida pelo
autor.
Por tais razões, considerando as condições das partes naquele
momento, inclusive o fato de se tratar de autor advogado, os deveres informativos
impostos às companhias aéreas, que não parecem abranger todas as informações
para que o passageiro seja aceito no país de destino e, finalmente, o dever de
autorresponsabilidade que também incide nas relações de consumo, não há que se
falar em descumprimento de deveres anexos à boa-fé objetiva, que não se
confundem, no caso, com a violação positiva do contrato, que se dá quando se
constata violação a deveres de proteção.
Outrossim, é importante ressaltar que, malgrado a intensidade dos
deveres informativos nos contratos envolvendo relações assimétricas, como os
contratos de consumo, não se impõe ao fornecedor a prestação de informações de
que efetivamente não tinha e de que não poderia dispor, dadas as condições
evidenciadas no caso vertente, até mesmo porque a recusa só foi conhecida após
comunicação (e insistência) do autor junto às autoridades governamentais britânicas.
E não se olvide que cabia exclusivamente ao autor, ora apelante,
consultar os órgãos competentes do país de destino para obter informações acerca da
relação dos documentos necessários para a viagem e se seria aceita, bem como as
possíveis exigências adicionais de cada país.
Tanto é assim que a abalizada doutrina, ao abordar o tema e criticar
julgado que reconheceu o dever de agência de viagens em informar consumidores
acerca da necessidade de portarem carteiras de vacinação, em entendimento que me
parece plenamente aplicável ao caso vertente, leciona que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
12
"(...) Parece inconcebível impor-se à agências de viagens o dever de
prestar informações facilmente acessível pela internet, mormente
considerando-se o grau de alfabetização e do acesso à internet de
quem faz viagens internacionais por turismo." (MARTINS-COSTA,
Judith. A Boa-Fé no Direito Privado, 2a Ed., 2018, p. 589, nota de
rodapé 94).
No que se refere ao momento no qual o autor, ora apelante, foi
avisado acerca da impossibilidade de embarque, bem como o cumprimento dos
deveres anexos por parte da companhia aérea, cumpre transcrever, por oportuno,
trecho da r. sentença apelada, que apreciou de forma irrepreensível os referidos
argumentos:
“(...) E nem se diga que a companhia aérea apresentou a lista de
passageiros apenas dois dias antes do embarque. A uma, porque o
autor sequer se invocou norma legal ou regulamentar que imponha
antecedência mínima para o envio da lista, ônus que lhe competia. A
duas, porque a dinâmica própria dos contratos de transporte aéreo,
com o oferecimento de passagens até data próxima do voo e quiçá na
mesma data, alterações de passagens, cancelamentos e adiamentos,
não permite que se envie a mencionada lista com antecedência
maior, sendo inexigível, na ausência de norma expressa em sentido
contrário, impor à companhia aérea tal ônus. Não verifico, ademais,
falha na prestação do dever lateral de assistência ao requerente.
Com o devido acato, o autor não detalha ou descreve qual a
assistência esperava e que não foi prestada pela requerida, ônus
que era de sua alçada. Como visto, a companhia aérea, tal como o
autor, não dispunha das razões pelas quais o autor teve seu
embarque negado pelo governo de destino, não se verificando ato a
ela imputável. Aliás, o autor mora em município relativamente
próximo ao aeroporto, não se verificando na inicial descrição dos
danos sofridos em razão da falta de cumprimento dos deveres de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
13
proteção pela ré, o que, apesar de se considerar ilícito que pode
acarretar a eficácia indenizatória, não dispensa a demonstração
robusta dos danos. Destarte, não vislumbro ato imputável à ré para
lhe impor a responsabilidade civil, já houve verdadeiro fato
exclusivo de terceiro, que rompe o nexo causal entre os danos
alegados e a conduta da companhia aérea, que não assume o risco
de garantir a autorização de ingresso em outros países a seus
passageiros. Ademais, nas circunstâncias do caso concreto, reputo
inaplicável o propalado menoscabo em relação à situação do
passageiro.
As
circunstâncias
narradas
pelo
apelante
são
efetivamente inconfundíveis com a denominada lesão à dignidade, no
arquétipo do direito geral de personalidade da suposta vítima, cujo
standard não poderá escudar-se em situações de sensibilidade
exacerbada, sob pena de vulgarização da figura (Nesse sentido,
Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, São
Paulo, Editora Atlas, 2012)” (fls. 203/204, destaques nossos).
Desta feita, nota-se que a impossibilidade de embarque pelo suplicante
constitui fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade entre os danos de
ordem moral elencados pelo apelante e o serviço de transporte aéreo. Nesse sentido:
TRANSPORTE AÉREO. Coautora que foi impedida de embarcar com
destino ao Haiti, por não portar o certificado internacional de
vacinação. Culpa exclusiva da passageira, que tinha o dever de se
acautelar sobre as exigências para o embarque internacional. Defeito
na prestação de serviços por ausência de informação. Não
caracterização. Alegação de que a companhia aérea remarcou o voo
dos autores para o dia seguinte. Não comprovação. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária. TJ/SP.
Apelação 1007346-53.2019.8.26.0152. Rel. Gilberto dos Santos. 11a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 22/04/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123530-54.2019.8.26.0100 -Voto no 2461
14
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

TRANSPORTE AÉREO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES

Autora que fora impedida de embarcar e seguir viagem, em voo
internacional, em razão da divergência quanto à data de seu
aniversário aposta no visto e no passaporte
Prova dos autos que
indicam culpa exclusiva da vítima Empresa ré que agiu conforme as
normas regulamentares para viagens internacionais Exercício regular
de direito Indenização indevida Sentença reformada. Apelo da ré
provido. Prejudicado o recurso adesivo dos autores. TJ/SP. Apelação
1021642-77.2015.8.26.0554. Rel. Marino Neto. 11a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 26/10/2017.
Tecidas referidas considerações, em cotejo com o princípio da
prevenção, devidamente funcionalizado na seara da responsabilidade civil
contemporânea, não há como reconhecer a falha na prestação de serviço,
considerando a obrigação da recorrida de transporte de pessoas com segurança e
respeito às normas de caráter administrativo.
Como corolário da assertiva supra, é inelutável a inferência de que a
indenização por danos morais e materiais não comporta admissibilidade, devendo,
pois, ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os
pedidos iniciais.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários devidos pelo autor para 12% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, com
majoração da verba honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator